Tribunal: TJDFT
Processo: 0721719-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: Conselho Especial Administrativo
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: PROCESSO ADMINISTRATIVO (1298) PROCESSO: 0721719-93.2021.8.07.0000 REQUERENTE: MARCOS ARAUJO GUERRA REQUERIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Cuida-se de recurso administrativo, com pedido liminar, interposto pelo ex-servidor MARCOS ARAUJO GUERRA, em face de decisão do Exmo. Senhor Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que indeferiu o seu pedido de revisão de aposentadoria por invalidez permanente, visando o retorno às atividades normais ou, subsidiariamente, a integralização dos proventos. Adoto como parte do relatório as considerações da Assessoria da Secretaria Especial da Presidência (ID 27081202 - págs. 1/3), in verbis: “Autos inaugurados com recomendação de aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho do servidor MARCOS ARAUJO GUERRA, matrícula 312348, ocupante do cargo Técnico Judiciário, Área Administrativa, Classe “C”, Padrão 13, Nível Intermediário, do Quadro de Pessoal do TJDFT, nos termos do Relatório do Núcleo de Perícia Médica Institucional - NPMI, atualmente denominado, NUPMI (1459322). A recomendação de aposentadoria foi acolhida por Vossa Excelência, tendo o ato se consubstanciado por intermédio da Decisão GPR 1667840 e Portaria GPR 144/2021 (1673921). Irresignado, o nominado ex-servidor apresentou recurso administrativo, pleiteando, preliminarmente, "atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que o Requerente permaneça em gozo da licença para tratamento da própria saúde até o julgamento do presente Recurso, e, no mérito, o seu provimento para que o servidor retorne às suas atividades normais, posto que em condições para tanto, como faz provas os Laudos Médicos em anexo" (destaques do original). Requerendo, sucessivamente, "1) o cálculos dos proventos com base na integralidade recebida pelo Recorrente quando em atividade, posto que a aposentação se deu na modalidade por invalidez; 2) que a forma de cálculo dos proventos seja apurada conforme a legislação à Emenda Constitucional 103/2019, caso mais favoráveis ao Servidor" (1716875). A Secretária de Saúde - SESA, mediante o Despacho 1720480, informou que o servidor já foi avaliado por duas juntas médicas distintas e que ambas mantiveram a recomendação de aposentação, tendo solicitado, ao final, que a Junta Médica informasse desde quando o servidor se encontra acometido pela patologia e se o regramento disposto na EC 103/2019 incide sobre os proventos de aposentadoria do recorrente. A Consultoria Jurídica de Pessoal - CJP sugeriu que os autos fossem encaminhados ao NUPMI, com o objetivo de esclarecer o questionamento formulado pela SESA (1720480), e para que fossem respondidos os quesitos elencados por aquela repartição relativamente à situação clínica do servidor (1739215). Instado a se manifestar, o NUPMI, mediante o Despacho 1755971, destacou que o servidor já foi avaliado em duas oportunidades por Juntas Médicas distintas, tendo sido mantida a recomendação de afastamento definitivo para o trabalho nas duas ocasiões (1459322 e 1630484), bem como que o servidor foi diagnosticado com a CID 10: F31, desde 03/02/2005, e que a comorbidade indicada pela CID 10: F19.2 foi constatada desde 13/06/2010. O NUPMI, em resposta aos quesitos formulados pela CJP, apontou que a comorbidade que acomete o servidor não é decorrente de atividades laborais, que a doença não se encontra disposta no rol trazido pelo § 1o do art. 186 da Lei 8.112/1990 e que a incapacidade total para cumprimento das atribuições inerentes ao cargo deve ser considerada desde 28/02/2020, data em que houve o afastamento de forma ininterrupta, por inaptidão para o exercício das atividades laborais. No Parecer 304/2021 (1807537), a CJP, informou que o recurso apresentado pelo ex-servidor respeita os requisitos de admissibilidade e é tempestivo. Sustentou que não existem falhas nos laudos médicos emitidos pela Junta Médica desta Corte de Justiça, uma vez que obedecem ao disposto nos §§ 1o e 2o do art. 188 da Lei 8.112/1990, e que, conforme atestado pela área médica, a comorbidade acomete o servidor desde 28/02/2020, sem indicação de readaptação para o trabalho. Nesse diapasão, a CJP destacou que, à época em que o servidor se afastou ininterruptamente para tratamento de sua saúde, já vigorava no ordenamento jurídico a Emenda Constitucional 103, publicada em 13 de novembro de 2019, o que impõe sua aplicação ao caso, em especial no que se refere ao cálculo dos proventos de aposentadoria, sugerindo, ao final, manutenção da Decisão GPR ASGP 1667840 e da Portaria GPR 144/2021 (1673921), em sua integralidade, com posterior remessa do feito ao Conselho Administrativo.” Acrescento que a Decisão GPR ASGP 1667840 e a Portaria GPR 144/2021, determinando a aposentadoria por invalidez do recorrente, foram mantidas pelo Exmo. Senhor Presidente deste Tribunal de Justiça (ID 27081203). Em suas razões (ID 27080958), o recorrente alega nulidade do laudo pericial por ausência de fundamentação e defende não ser total e permanentemente incapaz para o trabalho, visto estar sob regular tratamento, razão pela qual sustenta a revisão e afastamento da conclusão do laudo pericial, de modo a reconhecer a ausência de comprovação da incapacidade total e permanente exigida para a aposentação por invalidez. À luz do princípio da eventualidade, aduz equívoco no cálculo dos proventos. Argumenta que no caso de aposentadoria por invalidez, o cálculo dos proventos não se dá com base na média aritmética, mas sim na integralidade, sobretudo porque, afastado em razão da incapacidade pela mesma doença desde 03/03/2018, não se submeteria o recorrente às regras da EC 103/2019, pois atendidos os requisitos legais para aposentação antes da edição do novo regramento constitucional. Para fins de efeito suspensivo ao recurso, aponta elevada plausibilidade da tese defendida e a drástica redução de sua remuneração, o que entende caracterizar a situação de urgência em face do risco de prejuízo de difícil ou incerta reparação. Pugna, assim, pelo efeito suspensivo ao recurso para que, até o seu julgamento, permaneça em gozo da licença para tratamento da própria saúde. No mérito, requer o retorno às suas atividades normais ou, subsidiariamente, que os cálculos dos proventos sejam feitos com base na integralidade da sua remuneração e, caso mais favorável ao servidor, apurada conforme a legislação à Emenda Constitucional 103/2019. É a síntese do necessário. Decido. A liminar em recurso administrativo tem previsão legal no parágrafo único do art. 61 da Lei 9.784/99, sendo admitida nos casos em que o justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação, decorrente da execução do ato impugnado, esteja evidenciado na própria petição recursal e nos elementos de prova que a acompanham. Na espécie, conforme Portaria GPR no 144, publicada no DOU de 27/01/2021, o recorrente foi aposentado por invalidez permanente, com fundamento no art. 40, §1o, inciso I, da Constituição Federal (redação conferida pela Emenda Constitucional 103/2019), com proventos proporcionais calculados com base no art. 10, § 4o c/c o art. 26, caput, e § 2o, inciso II, da Emenda Constitucional 103/2019. O efeito suspensivo vindicado busca possibilitar ao recorrente permanecer, até o julgamento do mérito do recurso, no gozo de licença para tratamento de sua saúde. No entanto, não constam nos autos elementos aptos a elidir prima facie as conclusões expedidas no laudo pericial que concluiu pela incapacidade total e permanente para o trabalho, não se prestando para tanto a simples circunstância de o recorrente se encontrar sob regular e controlado tratamento, inclusive porque, exercido o direito de se insurgir contra o referido laudo, foi o recorrente submetido à nova avaliação pericial que culminou por ratificar as conclusões do laudo original. Ausente prova peremptória apta a elidir os laudos periciais, não se pode neste juízo de cognição sumária desconsiderar os laudos oficiais para afastar, ainda que provisoriamente, a conclusão de incapacidade absoluta e permanente do recorrente para o labor. Da análise dos autos, não se visualiza de plano irregularidade no trâmite do procedimento ou por ausência de fundamentação capaz de tornar nulos os laudos periciais, não subsistindo a pretensão recursal de suspender liminarmente os efeitos do ato de aposentadoria por invalidez do recorrente, que, portanto, deve ter cumprimento imediato. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR vindicada. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de julho de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator